Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-11.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001626-11.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS - CPF: 116.551.798-10 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS - CPF: 116.551.798-10 (APELADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 479.507.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUNIO GOMES ROSALIS (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO E PROVEU PARCIALMENTE O DE MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 1a VOGAL (DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA COOPERATIVA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE MARIA, ACOMPANHADO PELA 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HERDEIROS LEGÍTIMOS E TESTAMENTÁRIOS - DEMANDA AJUIZADA PELA VIÚVA - RECONHECIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO.

Sendo a parte embargante meeira do bem, há clara legitimidade para postular em juízo a defesa da posse da sua propriedade que esteja sofrendo algum tipo de ameaça.

É de rigor o acolhimento da tese de impenhorabilidade, a uma porque o imóvel é a utilizado como moradia da viúva do devedor e, a duas, porque é o único bem registrado em seu nome.

A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos tanto pela embargante
MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS
(id. 98446466) quanto pela embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
(id. 98446470) contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.o
1001626-11.2021.8.11.0037
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela concedida; condenando a embargada ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como determinando seja o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste oficiado para proceder a baixa da penhora averbada no R-08, Protocolo n.o 115.986 da matrícula n.o 5.111.

Em síntese, a embargante e apelante Maria Aparecida da Silva Rosalis, defende o provimento de Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange à verba honorária, aduzindo ter “
o direito estampado no artigo 85, § 2o do CPC de receber entre 10% e 20% do valor da causa
”, pugnando seja o valor dos honorários advocatícios majorado.

A parte embargada Sicredi Vale do Cerrado, ao apresentar seu apelo, suscita, preliminarmente, acerca da revogação da gratuidade da justiça; bem como da ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, aduzindo ser o imóvel penhorado de propriedade do espólio, sendo este o responsável por postular em juízo.

Expõe ainda que “
não há como a embargante alegar que a sua parte, supostamente meação, seria bem de família e impenhorável, uma vez que o patrimônio em si constitui acervo hereditário de todos os herdeiros
” bem como que a embargante não trouxe aos autos nenhuma prova de que realmente reside no referido imóvel; requerendo, por fim, seja provido seu apelo.

Ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, a embargada reitera acerca do indeferimento da justiça gratuita bem como seja a embargante intimada para efetuar o pagamento do preparo recursal, em dobro; aduzindo ainda restar “
demonstrado que o valor de honorários fixados em quantia certa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), faz jus aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e remuneram o advogado de forma a não causar seu enriquecimento ilícito , estando de acordo com os preceitos do §8° e §2° do artigo 85 do CPC
”.

A embargante, em suas contrarrazões recursais, sustenta ser o imóvel penhorado bem de família, não podendo ser atingido pela execução, “
pois a meação pertencente à recorrida e por ser o único bem imóvel do casal sendo o bem de família
”, é impenhorável.

Acerca de sua legitimidade, aduz que “
se extrai da própria matrícula juntada pela embargada onde descreve claramente que a recorrente é casada com o executado Junio Gomes Rosalis
”, o que lhe daria o direito de figurar no polo ativo da demanda, requerendo seja o apelo interposto pela embargada julgado improcedente.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DARLEY DA SILVA CAMARGO – OAB/MT No 6526.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.o 1001626-11.2021.8.11.0037, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela concedida; condenando a embargada ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como determinando seja o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste oficiado para proceder a baixa da penhora averbada no R-08, Protocolo n.o 115.986 da matrícula n.o 5.111.

Pois bem.

Narra a parte embargante que a embargada propôs a Ação de Execução por ser credora da obrigação líquida, certa e exigível no valor de R$ 310.627,43 (trezentos e dez mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário n.o B20531743-8.

Informa que seu cônjuge Junio Gomes Rosalis, avalista do débito, veio a falecer.

Aduz que a mencionada execução resultou na penhora de bem imóvel também a ela pertencente. Cita ainda que o imóvel conscrito é seu único bem e seu lar, sendo, portanto, bem de família.

Assim, considerando que a constrição não pode subsistir alegando não pertencer exclusivamente ao ora executado Junio Gomes Rosalis, e por ser o único imóvel do casal e onde reside, sendo bem de família, ajuizou os presentes Embargos de Terceiro.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, por entender que “
utilizando o bem imóvel penhorado para fins de moradia, a embargante faz jus à proteção jurídica de bem de família prevista na Lei no 8.009/90 e na Constituição Federal [...] e em se tratando de bem indivisível de copropriedade da embargante, uma vez reconhecida a impenhorabilidade decorrente da condição de bem de família, não se cogita da penhora de apenas fração do imóvel
”.

Irresignadas com o
decisum
, ambas as partes litigantes interpuseram Recurso de Apelação, tendo a parte embargada suscitado questões preliminares, que passo a analisá-las.

Acerca da revogação da gratuidade da justiça concedida à parte embargante, apesar de mencionar que o
de cujus
era empresário há décadas, juntando ainda contratos sociais de suas empresas, deixou a apelante embargada de comprovar cabalmente o superávit financeiro das Pessoas Jurídicas, ou, ao menos, que a embargante usufrui das supostas montas, motivo pelo qual não merece prosperar.

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa da embargante, melhor sorte não assiste à apelante.

Conforme se infere da Certidão de Casamento (id. 98443070), da Certidão Pública (id. 98443072) bem como da Matrícula n.o 5.111 do imóvel (id. 98443073), dúvidas não restam de que o imóvel também é de propriedade da embargante apelada.

De outro lado, é cediço que a abertura da sucessão se dá com o óbito e, com ela, nascem direitos e deveres dos herdeiros para com os bens deixados pelo falecido, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil.

Contudo, o caso em apreço, tendo a ânsia de defender interesse próprio e não do espólio e, por trata-se de direito de herdeiro legítimo e necessário, que possui, consoante entendimento jurisprudencial, legitimidade ativa para ingressar com a presente ação. É o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTAMENTO - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LEGALIDADE DA POSSE DA PARTE AUTORA/RECORRIDA - PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS/RECORRENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo o autor meeiro do bem, há clara legitimidade para postular em juízo a defesa da posse da sua propriedade que esteja sofrendo algum tipo de ameaça
. Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelos réus/apelantes, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada. (TJMT - N.U 0000831-41.2015.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DESFAZIMENTO DE OBRA - POSSE -DIREITO PESSOAL E NÃO REAL - CITAÇÃO DO CÔNJUGE - PRESCINDIBILIDADE -
LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA
-
HERDEIROS LEGÍTIMOS E TESTAMENTÁRIOS
- EXEGESE DO ART. 1.572 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGÜIDA NA CONTESTAÇÃO -PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPC - DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - DOLO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2001.009587-4, de Araranguá, rel. Mazoni Ferreira, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 23-10-2003)

Passadas as preliminares aventadas, importa esclarecer que cinge-se a questão controvertida quanto à penhora do imóvel pertencente à embargante, registrado sob a matrícula n.o 5.111, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste.

É indubitável a possibilidade de penhora de direitos hereditários por credores do autor da herança (devedor originário); passível, inclusive, de ser realizada no rosto dos autos de inventário, desde que não recaia sobre o único bem de família que compõe o acervo.

A impenhorabilidade do bem de família é consequência do direito fundamental à moradia, verdadeira garantia social de segunda geração. Assim, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 3.o da Lei n.o 8.009 de 1990, deve-se impedir que o único imóvel apto a amparar e proteger a entidade familiar responda por dívidas patrimoniais.

Ainda, importa esclarecer que, "
tratando-se de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução
" (REsp no 1.039.182/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/9/2008).

Dessa forma, cumprindo seu ônus probatório imputado pelo inciso I do artigo 373, do Código de Processo Civil, a embargante comprova, por meio da Certidão Pública, (id. 98443072), ser o bem em discussão seu único imóvel, utilizado ainda como sua moradia.

Portanto, sendo o bem conscrito utilizado como moradia da embargante, considerando ainda se tratar de seu único imóvel, resta pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, pela sua impenhorabilidade, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ACERVO HEREDITÁRIO. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1o, III, E 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A proteção instituída pela Lei no 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório
. 2. A garantia constitucional de moradia realiza o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal). 3.
A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores
. 4. Recurso especial provido. (REsp 1271277/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

RAC - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA -
IMÓVEL IMPENHORÁVEL
-
BEM DE FAMÍLIA
-
IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DOS PROPRIETÁRIOS E DEVEDORES
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2 -
De acordo com a Corte Superior, o fato de a entidade familiar não dispor o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente como bem de família, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar
.
Precedentes
. [...] 4 -
É de rigor o acolhimento da tese de impenhorabilidade, a uma porque o imóvel é a utilizado como moradia dos devedores proprietários e, a duas, porque é o único bem registrado em seus nomes
. (TJMT - N.U 0003415-84.2019.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Reitera-se que a impenhorabilidade do bem de família visa preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo bem como que tal garantia deve ser estendida, após a sua morte, à sua família, no caso dos autos, a viúva do
de cujus
, herdeira necessária do autor da herança.

A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família, nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. É assim que decide o Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA
.
MEAÇÃO DE APARTAMENTO
.
PROTEÇÃO À INTEGRALIDADE DO BEM
. TERCEIRA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada, por simples petição, no curso do processo de execução. 2.
A proteção instituída pela Lei 8.009/90, quando reconhecida sobre metade de apartamento integrante da meação da viúva, deve ser estendida a todo o bem, mesmo que tenha sido considerada em fraude à execução a cessão em seu benefício de direitos hereditários relativos à outra metade do bem indivisível
. 3. Necessidade intimação da meeira, titular do direito de propriedade atingido pela decisão que, em execução da qual não era parte, decretou em fraude à execução a transferência em seu favor dos direitos hereditários sobre a fração do apartamento. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (RMS 32.166/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012)

Portanto, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel registrado sob a Matrícula n.o 5.111 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste.

Relativamente à alegação da apelante quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, imperioso transcrever o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

Assim, infere-se dos autos que não houve valor atribuído a título de condenação, mas, é possível verificar o valor do proveito econômico obtido pela parte apelante, que se confunde com o valor venal do imóvel.

Dessa forma, em respeito aos ditames legais, considerando o que dispões os incisos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, deve os honorários sucumbenciais ser arbitrado em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte embargante, que se confunde com o valor venal do imóvel.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela parte embargada e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela parte embargante, devendo os honorários sucumbenciais ser arbitrado em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte embargante, que se confunde com o valor venal do imóvel.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Tenho posicionamento contrário, no primeiro aspecto quanto à justiça gratuita, estou de acordo com o relator, porque o novo Código diz que quando não há comprovação de recursos financeiros e não se fala mais em capacidade econômica, até porque ninguém é obrigado a vender um bem para ingressar na justiça e estou de acordo, mas com relação ao mérito da questão vejo sobre outra ótica, isso porque se a ação de execução foi distribuída contra as pessoas físicas e tendo falecido, deve-se da execução fazer a substituição do polo passivo, isto é, deixam de ser as pessoas físicas para que a execução prossiga em relação ao espólio e assim prosseguindo, com todas as vênias, não mais se fala em bem de família e sim arrecada-se todos os bens no inventário, pagam-se as dívidas do espólio e o que sobrar é dividido entre a viúva meeira e os herdeiros.

Dessa forma, peço vênia aos votos divergentes para anotar que ainda em relação à propositura desta ação, revela-se que a embargante é de todo também parte ilegítima, isto porque o próprio Código de Processo Civil diz que o espólio deve ser representado pela inventariante, então a inventariante deveria vir em juízo em nome do espólio.

Feitas essas considerações, como o relator não decotou o voto e trouxe-o em preliminar e mérito, peço vênia para conhecer e prover o recurso da instituição financeira em parte, isto é, em primeiro aspecto reconhecer a ilegitimidade ativa da inventariante que utilizou em seu nome quando deveria vir em nome do espólio, isso é o bastante para liquidar essa ação e condená-la nas custas processuais e honorários, mas isentando-a por força dela estar litigando através da justiça gratuita.

Como o relator discorreu sobre o mérito também, divirjo porque não se trata de bem de família, já que não é uma família em si, não é família no seu conceito e aqui nos deparamos com o espólio e na posição de espólio e na abertura de inventário, deve-se em um primeiro aspecto arrecadar todos os bens, para depois de quitadas todas as dívidas, o que restar ser dividido entre a viúva meeira e os herdeiros, se for o caso.

Com essas considerações, conheço o recurso e dou provimento à instituição financeira para num primeiro aspecto reconhecer a ilegitimidade e anoto que ao imóvel não se aplica a impenhorabilidade e julgo prejudicado o recurso do espólio.

É como voto.

SESSÃO DE 22 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
LARISSA XAVIER DE SOUZA – OAB/MT no 23564.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente do Desembargador Sebastião de Moraes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022